Tribunal: STJ
Processo: 5014240-08.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808160 - RJ(2024/0462821-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROGERIO MARINHO MAGALHÃES ALCÂNTARA FILHO -
RJ166973
HENRIQUE DIAS LESSA - RJ238354
DIOGO SOARES VENANCIO VIANNA - RJ122344
MÁRIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA - RJ201273
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE RECURSAL RELATIVA À
PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE AFASTOU A ANÁLISE DA MATÉRIA POR
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
). AUSÊNCIA DE DEBATE
(SÚMULA 393/STJ
SOBRE OS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO NÃO CONFIGURADO.
SÚMULA N. 456/STF
INAPLICABILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC) . AUSÊNCIA
DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 356/STF
1. A ausência de debate, pelo Tribunal de origem, sobre os dispositivos legais tidos como
violados impede o conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento.
Incidência da
, por analogia.
Súmula n. 456/STF
2. O prequestionamento implícito não se configura quando a tese jurídica central do recurso
especial, referente à aplicação de normas de direito material sobre a prescrição, não foi objeto
de efetivo debate e juízo de valor pelo acórdão recorrido, que se limitou a obstar a análise da
questão por fundamento estritamente processual – a inadequação da via da exceção de pré-
executividade por demanda de dilação probatória.
3. A aplicação do prequestionamento ficto, previsto no
do Código de Processo Civil,
art. 1.025
exige, como pressuposto indispensável, a oposição de embargos de declaração na origem
para sanar a omissão e a alegação de violação ao
do CPC no recurso especial. A
art. 1.022
inércia da parte em opor os aclaratórios inviabiliza o reconhecimento da omissão e,
consequentemente, a aplicação do instituto.
4. Conforme a
, aplicável por analogia, "O ponto omisso da decisão, sobre o
Súmula n. 356/STF
qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário,
Documento eletrônico VDA56578407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3da07fae-9575-4b09-b784-deebb0a466f3

por faltar o requisito do pré-questionamento". Tendo o acórdão recorrido se omitido sobre o
mérito das teses federais e não tendo a parte provocado sua manifestação, a matéria não pode
ser inaugurada nesta instância superior.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3da07fae-9575-4b09-b784-deebb0a466f3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808160 - RJ(2024/0462821-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROGERIO MARINHO MAGALHÃES ALCÂNTARA FILHO -
RJ166973
HENRIQUE DIAS LESSA - RJ238354
DIOGO SOARES VENANCIO VIANNA - RJ122344
MÁRIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA - RJ201273
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE RECURSAL RELATIVA À
PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE AFASTOU A ANÁLISE DA MATÉRIA POR
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
). AUSÊNCIA DE DEBATE
(SÚMULA 393/STJ
SOBRE OS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO NÃO CONFIGURADO.
SÚMULA N. 456/STF
INAPLICABILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC) . AUSÊNCIA
DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 356/STF
1. A ausência de debate, pelo Tribunal de origem, sobre os dispositivos legais tidos como
violados impede o conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento.
Incidência da
, por analogia.
Súmula n. 456/STF
2. O prequestionamento implícito não se configura quando a tese jurídica central do recurso
especial, referente à aplicação de normas de direito material sobre a prescrição, não foi objeto
de efetivo debate e juízo de valor pelo acórdão recorrido, que se limitou a obstar a análise da
questão por fundamento estritamente processual – a inadequação da via da exceção de pré-
executividade por demanda de dilação probatória.
3. A aplicação do prequestionamento ficto, previsto no
do Código de Processo Civil,
art. 1.025
exige, como pressuposto indispensável, a oposição de embargos de declaração na origem
para sanar a omissão e a alegação de violação ao
do CPC no recurso especial. A
art. 1.022
inércia da parte em opor os aclaratórios inviabiliza o reconhecimento da omissão e,
consequentemente, a aplicação do instituto.
4. Conforme a
, aplicável por analogia, "O ponto omisso da decisão, sobre o
Súmula n. 356/STF
qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário,
Documento eletrônico VDA56295871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:06
Código de Controle do Documento: 56a496be-341c-4928-8bc1-1f6c96fb7f98

por faltar o requisito do pré-questionamento". Tendo o acórdão recorrido se omitido sobre o
mérito das teses federais e não tendo a parte provocado sua manifestação, a matéria não pode
ser inaugurada nesta instância superior.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL (doravante "Agravante") contra a decisão monocrática (e-STJ, fls. 978-982),
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial interposto pela ora
Agravante, em decisão assim ementada:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE NÃO ENFRENTOU AS TESES FEDERAIS DEDUZIDAS (ARTS. 141,
492, 926 E 1.013 DO CPC; ARTS. 1o E 4o DO DECRETO
;
20.910/1932
DA
;
DO CÓDIGO CIVIL). AUSÊNCIA DE
ART. 48
LEI 9.472/1997 ART. 205
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
NA
ORIGEM.
PREQUESTIONAMENTO
INEXISTENTE.
INAPLICABILIDADE
DO
PREQUESTIONAMENTO FICTO
,
. INCIDÊNCIA,
(CPC/2015 ART. 1.025)
POR ANALOGIA, DA
. AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 356/STF
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pela AGÊNCIA NACIONAL
DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL em face da Agravante, visando à satisfação de
crédito de natureza não tributária, no valor de R$ 11.324.933,33, referente a "ônus
contratual decorrente da prorrogação dos contratos de concessão". A Agravante
apresentou exceção de pré-executividade, argumentando a ocorrência de prescrição (e-
STJ, fls. 33-34).
O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando
a prescrição com base na aplicação do
o do Decreto n.
por entender
art. 4
20.910/1932,
que o prazo esteve suspenso durante a tramitação de processo administrativo (e-STJ,
fls. 34-35).
A Agravante interpôs agravo de instrumento, ao qual o Tribunal Regional
Federal da 2a Região negou provimento. O acórdão recorrido consignou que a análise
da prescrição, no caso concreto, demandaria dilação probatória, sendo incabível em
sede de exceção de pré-executividade, com base na
(e-STJ, fls.
Súmula n. 393/STJ
807-808). Não foram opostos embargos de declaração.
Em seguida, a Agravante interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 820-855),
com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, por alegada
violação aos artigos 141, 492, 926 e 1.013 do Código de Processo Civil; aos artigos 1o
e 4o do Decreto n.
; e aos artigos 48 da
e 205 do Código
20.910/1932
Lei n. 9.472/1997
Documento eletrônico VDA56295871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:06
Código de Controle do Documento: 56a496be-341c-4928-8bc1-1f6c96fb7f98

Civil. Sustentou, em suma, a nulidade do acórdão por julgamento extra petita, a
ocorrência da prescrição e a inaplicabilidade da causa de suspensão do prazo
prescricional.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 904-905).
Contra essa decisão, a Agravante interpôs agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 907-
930), o qual foi examinado pela decisão monocrática ora agravada (e-STJ, fls. 978-
982), que não conheceu do recurso especial com base na ausência de
prequestionamento, aplicando, por analogia, a
.
Súmula n. 356/STF
Inconformada, a Agravante interpõe o presente agravo interno (e-STJ, fls.
989-1015), reiterando suas argumentações e pugnando pela reconsideração da
decisão. Sustenta, em síntese, que houve prequestionamento implícito das matérias,
pois o Tribunal de origem, ao decidir sobre a inadequação da via eleita, teria emitido
juízo de valor sobre as teses de mérito. Defende, ainda, que a não oposição de
embargos de declaração não seria um impedimento, uma vez que o acórdão recorrido
não padecia de omissão a ser sanada.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1019-1022).
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela Agravante não merece provimento. A
decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os
quais são agora ratificados e detalhadamente expostos.
A Agravante insiste na tese de que as questões federais suscitadas em seu
recurso especial teriam sido devidamente prequestionadas, ainda que de forma
implícita, e que, por isso, a decisão monocrática agravada teria se equivocado ao
aplicar o óbice da
. A argumentação, contudo, não se sustenta.
Súmula n. 356/STF
O ponto central para o deslinde da controvérsia reside na análise do
conteúdo do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região (e-STJ, fls.
807-808). Uma leitura atenta do julgado revela que a Corte de origem não emitiu
qualquer juízo de valor sobre o mérito das teses que a Agravante pretendia ver
As alegadas violações aos artigos 1o e 4o do Decreto
analisadas no recurso especial.
n.
bem como aos artigos 141, 492, 926 e 1.013 do Código de Processo
20.910/1932,
Civil, não foram objeto de debate ou decisão.
O Tribunal a quo limitou-se, de forma estrita, a um fundamento de natureza
eminentemente processual: a inadequação da via da exceção de pré-executividade
para a análise da prescrição no caso concreto. O acórdão foi categórico ao afirmar que:
Documento eletrônico VDA56295871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:06
Código de Controle do Documento: 56a496be-341c-4928-8bc1-1f6c96fb7f98

"A alegação de prescrição, apesar de tratar de matéria de ordem pública,
exige a análise aprofundada dos autos para a contagem do termo a quo dos
prazos decadenciais e prescricionais, além da verificação de causas
suspensivas e interruptivas." (e-STJ, fl. 808).
Ao assim decidir, a Corte Regional aplicou o entendimento consolidado na
Súmula n. 393 deste Superior Tribunal de Justiça e concluiu que a matéria demandava
dilação probatória, o que afastava a possibilidade de seu exame na via estreita da
exceção de pré-executividade. Portanto, o Tribunal de origem não decidiu se a
prescrição ocorreu ou não; não debateu se o artigo 4o do Decreto n. 20.910/1932
seria aplicável a dívidas ativas; e não se manifestou sobre o termo inicial do
prazo prescricional. A decisão foi um óbice processual que impediu o ingresso
no mérito da questão.
Nesse cenário, a tese de prequestionamento implícito é manifestamente
improcedente. Para que se configure o prequestionamento implícito, é necessário que
a tese jurídica, embora sem menção expressa ao dispositivo legal, tenha sido
efetivamente debatida e decidida pela instância ordinária. No caso, a tese de mérito
sobre a prescrição e suas regras de contagem simplesmente não foi enfrentada. O
Tribunal não a debateu, não a analisou e não proferiu decisão sobre ela.
A inércia da Agravante em não opor embargos de declaração contra o
acórdão regional é o fator determinante que sela a sorte do recurso. Ciente de que o
Tribunal se omitiu quanto ao exame de mérito das questões federais, cabia à parte
provocar a sua manifestação por meio do recurso integrativo, apontando a omissão e
requerendo o pronunciamento expresso. A não oposição dos aclaratórios tornou
preclusa a oportunidade de ver a matéria devidamente prequestionada.
Por essa razão, é inaplicável o instituto do prequestionamento ficto, previsto
no artigo 1.025 do Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte é pacífica e
reiterada no sentido de que a configuração do prequestionamento ficto pressupõe,
cumulativamente, a oposição de embargos de declaração na origem e a alegação de
violação ao artigo 1.022 do CPC no recurso especial, para que este Tribunal Superior
possa verificar a existência do vício e, caso constatado, considerar a matéria como
prequestionada.
No caso dos autos, a Agravante falhou no requisito primordial: não opôs os
embargos de declaração. Sem a provocação do Tribunal de origem para sanar a
omissão, não há como se cogitar a aplicação do artigo 1.025 do CPC. A decisão
monocrática agravada, ao registrar este fato (e-STJ, fl. 981), aplicou corretamente o
entendimento consolidado deste Tribunal.
Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO.
INDICAÇÃO PORMENORIZADA. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. INOCORRÊNCIA. FATO NOVO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
Documento eletrônico VDA56295871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:06
Código de Controle do Documento: 56a496be-341c-4928-8bc1-1f6c96fb7f98

PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. A falta de prequestionamento da
matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, impede seu conhecimento, de acordo com a Súmula 211 do
STJ. 3. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja
reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o
do
art. 1.025
CPC/2015
, na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo STJ de
ofensa ao
do
especificamente quanto à questão que se
art. 1.022
CPC/2015
pretende ver analisada, o que não se constata no caso. [...] 5. Agravo interno
desprovido. (AgInt no
, relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 2.074.550/SP
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2022,
3/10/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL . SERVIÇO VOLUNTÁRIO
GRATIFICADO. REGULAMENTAÇÃO. RESTRIÇÕES À HABILITAÇÃO DE
SERVIDORES. ILEGALIDADE INEXISTENTE . SENTENÇA MANTIDA.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO
EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE . [...] V - Cumpre
registrar ainda que a previsão do
.025 do Código de Processo Civil de
art. 1
2015 não invalidou o enunciado n. 211 da Súmula do STJ (Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo). VI - Para que o
.
art. 1
025 do
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações
CPC/2015
da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos
de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
211/STJ
do
, no recurso especial [...]. VII - Embargos de
art. 1.022
CPC/2015 declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.543.344/DF
julgado em
DJe de
sem grifo no original)
2/5/2023,
8/5/2023,
Portanto, a decisão monocrática agiu com acerto ao constatar a ausência de
prequestionamento e a impossibilidade de sua supressão pela via ficta, aplicando
corretamente, por analogia, o enunciado da Súmula n. 356 do Supremo Tribunal
Federal: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
pré-questionamento."
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56295871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:06
Código de Controle do Documento: 56a496be-341c-4928-8bc1-1f6c96fb7f98

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.808.160 / RJ
Número Registro: 2024/0462821-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50142400820234020000 50145122520234025101
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ROGERIO MARINHO MAGALHÃES ALCÂNTARA FILHO - RJ166973
HENRIQUE DIAS LESSA - RJ238354
DIOGO SOARES VENANCIO VIANNA - RJ122344
MÁRIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA - RJ201273
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ROGERIO MARINHO MAGALHÃES ALCÂNTARA FILHO - RJ166973
HENRIQUE DIAS LESSA - RJ238354
DIOGO SOARES VENANCIO VIANNA - RJ122344
MÁRIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA - RJ201273
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
TERMO
Documento eletrônico VDA56500379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:10
Código de Controle do Documento: eb82b328-b1fb-47c4-8b5b-eb08bc6c6a36

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:10
Código de Controle do Documento: eb82b328-b1fb-47c4-8b5b-eb08bc6c6a36